Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720117-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO REPRESENTANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO EMBARGADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO DECISÃO NEGA PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada com vistas à rescisão de acórdão da 5a Turma Cível, que determinou colação do valor parcial de imóvel no inventário (acórdão 935929). No ID 13931071, proferi decisão determinando a emenda à inicial para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido e efetuar o depósito inicial, sob pena de indeferimento da inicial (CPC/2015 968 II § 3o). Contra tal decisão o autor, Espolio de Ignácio de Aragão, opõe embargos de declaração alegando existência de contradição, diante da impossibilidade de aferição do proveito econômico pretendido na presente ação rescisória, pois até o momento não foi comprovado, nos autos do inventário, o valor pago pelo imóvel em questão até a data do falecimento do de cujus. Requer a reforma da decisão embargada, a fim de que seja aceito o valor atribuído à causa por estimativa (R$ 100,00) ou, subsidiariamente, seja concedida a gratuidade de justiça. Sem razão o embargante. Na presente ação rescisória, o autor/embargante pretende a rescisão de acórdão da 5a Turma Cível (no qual foi determinada a colação do valor parcial de imóvel no inventário), a fim de que seja colacionado o valor integral do imóvel. Não há contradição na decisão embargada, que determinou a adequação do valor atribuído à presente ação rescisória ao proveito econômico nela pretendido, bem como a realização do depósito inicial, exigido pela legislação de regência, sob pena de indeferimento da inicial. O embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, o autor/embargante não junta nenhum comprovante de que não teria condições de arcar com as despesas processuais. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se o autor, Espolio de Ignácio de Aragão, para que comprove a alegada hipossuficiência econômica (CPC/2015 99 § 2o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator